Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801650-14.2021.8.14.0401

APELANTE: ALZENILDO REIS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM QUE SE CALCA A CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Alzenildo Reis Farias
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 9180354).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas
(cf. ID
9180376
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 9180379)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID
9317009
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para fazer recair a culpa sobre apelante, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A condenação foi fundada em sólido e harmônico arcabouço fático-probatório, o qual demonstra de forma contundente - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, portando consigo a arma branca usada no crime, bem como a
res furtiva
(cf. página 13, do ID 9180263).

Em juízo, a vítima descreveu a ação delituosa em conformidade com a denúncia (ID 9180282), afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do crime (ID’s 9180333 e 9180334).
Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Some-se a isso o fato de que o apelante confessou a autoria delitiva em seu interrogatório (ID 9180336). Nesse contexto, e sem necessidade de maiores delongas, é patente que a argumentação defensiva de inexistência de provas suficientes à condenação e de que a “confissão encontra-se isolada aos autos” (cf. ID 9180376) denota mero inconformismo, sendo a manutenção da sentença, medida que se impõe.

Por fim, registro não haver qualquer reparo a ser feito de ofício na pena física do apelante, pois calculada dentro das exatas proporções do crime a que foi condenado.

A mesma coisa, no entanto, não se pode dizer sobre a pena de multa fixada, pois
a reprimenda corporal estabelecida, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 13 (treze), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17/01/2024